Tribunal: TJES
Processo: 5018413-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018413-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS WUTKOVSKY

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. NÃO MANIFESTAÇÃO ACERCA DA ORDEM DE SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO N. 1137 STJ. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão no acórdão recorrido quanto ao acórdão de afetação do Tema Repetitivo n. 1137.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado, ao se limitar a apreciar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido sem considerar o acórdão de afetação referente ao Tema STJ n. 1137, incorreu em omissão.

4. Constatada a omissão, reputa-se possível determinar o sobrestamento do feito originário quanto aos pedidos de adoção de medidas atípicas de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a suspensão do feito originário quanto às medidas atípicas de execução.

Tese de julgamento: “Presente o vício de omissão apontado, revela-se possível acolher os embargos de declaração para saná-lo e determinar a suspensão do feito originário quanto às medidas atípicas de execução, em razão do Tema STJ n. 1137.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018413-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO JORGE MARTINS PAIVA - ES5898-A
AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS WUTKOVSKY

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
Distribuidora Caite de Bebidas Ltda

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de
omissão, por não ter se manifestado acerca da ordem de sobrestamento do processo em razão do Tema Repetitivo 1137 do c. STJ.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Fixadas tais premissas, tenho que o vício apontado de fato existe. Explico.

A embargante alega, em suma, que o acórdão recorrido incorreu em omissão por não ter observado a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutem a aplicação de medidas executivas atípicas, matéria afetada ao Tema Repetitivo 1137 do C. Superior Tribunal de Justiça.

O c. STJ, ao afetar o REsp 1.955.539/SP à sistemática dos recursos repetitivos, deliberou pela
"suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015."

A questão submetida a julgamento no referido tema consiste em
"definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos."

A decisão recorrida indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito da executada, matéria que se amolda perfeitamente ao escopo do Tema 1137.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a omissão, determinando o
sobrestamento do processo de origem quanto às medidas atípicas de execução.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.